Tribunal: TJPA
Processo: 0001244-98.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001244-98.2013.8.14.0015

APELANTE: MARIA TEREZINHA DE MAGALHAES XAVIER

APELADO: BANCO BMG

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. FRAUDE BANCÁRIA.

AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. EXTRATO DO INSS JUNTADO AOS AUTOS, SEGUNDO O QUAL FOI ABATIDO DE SUA APOSENTADORIA O VALOR DE R$41,50, A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO SOBRE RMC (RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL). DANO COMPROVADO. FRAUDE CARACTERIZADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS DEVIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO. SENTENÇA E DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADOS. AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0001244-98.2013.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CASTANHAL

AGRAVANTE: MARIA TEREZINHA DE MAGALHÃES XAVIER

ADVOGADO: ALINE TAKASHIMA

AGRAVADO: BANCO BMG S.A.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
MARIA TEREZINHA DE MAGALHÃES XAVIER
, em face da decisão monocrática de ID nº 15720895 que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto, mantendo a sentença apelada.

Em suas razões (ID n.º 16032708), a agravante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão agravada.

Alega cerceamento de defesa ante a decisão monocrática do apelo, e não pelo colegiado. A agravante requer seja o feito levado à mesa de julgamento, a fim de dar total provimento à Apelação.

No mais, repete os argumentos já rebatidos na decisão atacada.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo total improvimento no mérito, para a manutenção da decisão atacada (ID n.º 16270353).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. FRAUDE BANCÁRIA.

AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. EXTRATO DO INSS JUNTADO AOS AUTOS, SEGUNDO O QUAL FOI ABATIDO DE SUA APOSENTADORIA O VALOR DE R$41,50, A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO SOBRE RMC (RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL). DANO COMPROVADO. FRAUDE CARACTERIZADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS DEVIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO. SENTENÇA E DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADOS. AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação interposto por MARIA TEREZINHA DE MAGALHÃES XAVIER, em face da decisão monocrática de ID nº 15720895 que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto, mantendo a sentença apelada, com ementa lavrada nos seguintes termos:

Narram os autos que MARIA TEREZINHA DE MAGALHÃES XAVIER interpôs RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
nº 0001244-98.2013.814.0015, ajuizada em desfavor de BANCO BMG S/A, cujo teor assim restou consignado (Id. 5354560):

(...) No caso dos autos, observo que, quanto ao fato constitutivo de seu direito, a parte autora fez prova contrária à sua pretensão. Isso porque o documento de fl. 16 (Histórico de Consignações) demonstra que o desconto questionado pela autora se refere justamente à Rubrica 217 (Empréstimo sobre a RMC), na quantia de R$ 41,50 (quarenta e um reais e cinquenta centavos).

Outrossim, a Relação Detalhada de Créditos (fl. 16) também comprova a ausência dos supostos descontos indevidos, indicando pelo Código 322 a existência de R$ 41,50 (quarenta e um reais e cinquenta centavos) a título de reserva de margem consignável. Portanto, não logrou êxito a demandante em provar os descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Desta feita, não há demonstração da prática de ato ilícito pela instituição financeira, nem tampouco de danos sofridos pela autora, de sorte que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados por MARIA TEREZINHA DE MAGALHÃES XAVIER em face do BANCO BMG S/A. CASTANHAL.

Em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. (...)

Em suas razões (Id. 5354562), sustenta que fez prova dos descontos indevidos, por meio do
extrato do INSS juntado aos autos, segundo o qual foi abatido de sua aposentadoria o valor de R$41,50, a título de empréstimo sobre RMC (Reserva de Margem Consignável),
fato que demonstra o nexo de causalidade entre a conduta da parte apelada, a qual sequer teria juntado o contrato que originou os descontos, e os danos materiais e morais amargados. Outrossim, tenciona o provimento do apelo e, por conseguinte, a reforma da sentença alvejada, no sentido de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

A parte apelada ofertou contrarrazões (Id. 5354563), esgrimando que as razões recursais não merecem prosperar, devendo ser integralmente mantida a sentença alvejada, por seus próprios fundamentos.

No Id. 15720895, a Relatora conheceu e negou provimento ao recurso, sob os seguintes fundamentos:

1. a parte apelante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar a probabilidade do direito vindicado, porque o singelo print da relação detalhada de créditos de seu benefício previdenciário (Id. 5354557-pág. 24), desprovido da fonte onde foi obtido, por si só não é idôneo para desconstituir a relação apresentada oficialmente pelo próprio Instituto Nacional de Previdência Social – INSS (Id. 5354559-pág. 22).

2. consigna que embora se trate de nítida relação consumerista, compete ao consumidor fazer prova mínima dos fatos alegados, mesmo se invertido o ônus da prova.

3. segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a inversão do ônus da prova não implica presunção imediata de veracidade dos fatos alegados pela parte cujo ônus da prova fora invertido.

MARIA TEREZINHA DE MAGALHÃES XAVIER interpôs AGRAVO INTERNO (ID n.º 16032708), a agravante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão agravada.

Alega cerceamento de defesa ante a decisão monocrática do apelo, e não pelo colegiado. A agravante requer seja o feito levado à mesa de julgamento, a fim de dar total provimento à Apelação.

No mais, repete os argumentos já rebatidos na decisão atacada.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo total improvimento no mérito, para a manutenção da decisão atacada (ID n.º 16270353).

O feito foi incluído na pauta da 5ª sessão ordinária da 1ª Turma de Direito Privado a realizar-se no dia 04-03-2024.

A Relatora proferiu seu voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, nos seguintes termos:

"V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Apelação interposto por MARIA TEREZINHA DE MAGALHÃES XAVIER, em face da decisão monocrática de ID nº 15720895 que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto, mantendo a sentença apelada.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

Primeiramente, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE. (Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Neste pensamento, possível o julgamento monocrático, consoante a norma do art. 932, do NCPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito recursal.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto pela agravante MARIA TEREZINHA DE MAGALHÃES XAVIER, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que esta não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

No caso dos autos, estou a manter a decisão que negou provimento à apelação, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

Cinge-se a controvérsia acerca da contratação de empréstimo consignado, na modalidade RMC (Reserva de Margem Consignável), por meio do instrumento contratual nº 092156258600072008, o qual teria ocasionado um desconto de R$41,50 no rendimento previdenciário da parte apelante. Vislumbro, prima facie, que a parte apelante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar a probabilidade do direito vindicado, tampouco de infirmar as razões de decidir. Notadamente porque o singelo print da relação detalhada de créditos de seu benefício previdenciário (Id. 5354557-pág. 24), desprovido da fonte onde foi obtido, por si só não é idôneo para desconstituir a relação apresentada oficialmente pelo próprio Instituto Nacional de Previdência Social – INSS (Id. 5354559-pág. 22), em resposta à solicitação realizada pelo juízo de origem (Id. 5354559-pág. 20), da qual não consta o mencionado contrato, fato que afasta o ônus processual da instituição financeira de apresenta-lo em juízo.

A propósito, consigno que embora se trate de nítida relação consumerista, compete ao consumidor fazer prova mínima dos fatos alegados, mesmo se invertido o ônus da prova – o que não ocorreu na espécie - instituto consistente em atribuir à parte detentora dos meios técnicos de produção/serviços a responsabilidade processual de providenciar a elucidação dos fatos cuja prova refuja aos parcos conhecimentos técnicos do consumidor, hipossuficiente e vulnerável. É dizer que nem toda prova está contemplada pela inversão
probandi
, mas tão somente as que não estiverem ao alcance técnico do consumidor. Ademais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a inversão do ônus da prova não implica presunção imediata de veracidade dos fatos alegados pela parte cujo ônus da prova fora invertido. É necessário que esta tenha comprovado minimamente os fatos constitutivos do direito alegado”:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. REGULAR PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INVERSÃO DE ONUS DE PROVA. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. MÍNIMA COMPROVAÇÃO PELA PARTE REQUERENTE. 1. Ausência de violação ao art. 1.022 do CPCP, pois o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese no tocante às alegações de preclusão do despacho que determinou inversão de ônus de prova e de apresentação de mínimo probatório pela parte requerente. 2. Impossibilidade de reconhecer eventual omissão de análise de documento probatório de requisito de desconsideração de personalidade jurídica, se o tribunal concluiu, ao apreciar dita omissão, pela inexistência de mínima comprovação nesse sentido, pois demandaria incursão na seara fático-probatória. Incidência da súmula 7/STJ. 3.
A inversão do ônus da prova não implica presunção imediata de veracidade dos fatos alegados pela parte cujo ônus da prova fora invertido. É necessário que esta tenha comprovado minimamente os fatos constitutivos do direito alegado
. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1818863/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 27/05/2021)

(...)”

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Ademais, a rigor, a agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tangenciando o confronto com o princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente que se contraponha aos fundamentos da decisão, flertando com o não conhecimento do recurso.

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
."

Ato contínuo, lancei voto divergente pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Agravo Interno e da Apelação Cível.

O Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR acompanhou a divergência.

A Presidência anunciou o resultado, por maioria, o Colegiado conheceu e deu provimento ao recurso, determinando a ampliação do Colegiado, nos termos do art. 942, do CPC.

Em seguida, o Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES pediu vista dos autos.

Finalmente, o feito foi incluído na pauta da 6ª sessão ordinária da 1ª Turma de Direito Privado a realizar-se no dia 11-03-2024.

O Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES lançou seu voto vista acompanhando a divergência pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Agravo Interno e da Apelação Cível.

Em seguida, o Desembargador Constantino Augusto Guerreiro lançou o voto, nos seguintes termos:

“
DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Trata-se de ampliação do colegiado em virtude do julgamento não unânime do Recurso de Agravo Interno em Apelação interposto por MARIA TEREZINHA DE MAGALHAES XAVIER, conforme determina o art. 942, do CPC.

Adoto Relatório proferido pela Relatora.

A Exma. Desa. Relatora proferiu Voto conhecendo e negando provimento ao recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

Em divergência, a ilustre Des. Maria Filomena de Almeida Buarque votou pelo conhecimento e provimento do recurso de Agravo Interno e, por via de consequência, do recurso de Apelação, reformando integralmente a Decisão Monocrática agravada, de forma a julgar procedente a Ação Ordinária proposta pela ora agravante.

Pois bem, compreendo que o presente recurso de Agravo Interno deva ser parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Explico.

A Decisão Monocrática agravada negou provimento ao recurso de Apelação, sob o fundamento de que a parte autora/apelante/agravante não havia comprovado minimamente os fatos constitutivos do direito alegado, uma vez que documento oficial do INSS juntado aos autos, não elencava o contrato apontado na inicial. Vejamos, então, como decidiu a Relatora:

“Cinge-se a controvérsia acerca da contratação de empréstimo consignado, na modalidade RMC (Reserva de Margem Consignável), por meio do instrumento contratual nº 092156258600072008, o qual teria ocasionado um desconto de R$41,50 no rendimento previdenciário da parte apelante.

Vislumbro, prima facie, que a parte apelante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar a probabilidade do direito vindicado, tampouco de infirmar as razões de decidir.

Notadamente porque o singelo print da relação detalhada de créditos de seu benefício previdenciário (Id. 5354557-pág. 24), desprovido da fonte onde foi obtido, por si só não é idôneo para desconstituir a relação apresentada oficialmente pelo próprio Instituto Nacional de Previdência Social – INSS (Id. 5354559-pág. 22), em resposta à solicitação realizada pelo juízo de origem (Id. 5354559-pág. 20), da qual não consta o mencionado contrato, fato que afasta o ônus processual da instituição financeira de apresenta-lo em juízo.

A propósito, consigno que embora se trate de nítida relação consumerista, compete ao consumidor fazer prova mínima dos fatos alegados, mesmo se invertido o ônus da prova – o que não ocorreu na espécie - instituto consistente em atribuir à parte detentora dos meios técnicos de produção/serviços a responsabilidade processual de providenciar a elucidação dos fatos cuja prova refuja aos parcos conhecimentos técnicos do consumidor, hipossuficiente e vulnerável. É dizer que nem toda prova está contemplada pela inversão probandi, mas tão somente as que não estiverem ao alcance técnico do consumidor”.

Não obstante os fundamentos constantes na Decisão Monocrática agravada, as razões do Agravo Interno não os impugnam especificamente, conforme determina o art. 1.021, §1º, do CPC.

Fora a alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento monocrático, que não possibilitou a imediata sustentação oral, a agravante se limita a alegar que a instituição financeira recorrente não juntou o contrato aos autos, nem comprovou favorecimento financeiro da parte recorrente, senão vejamos o que aduziu a recorrente, além da alegação de cerceamento de defesa:

“(...) a Douta Relatora não se atentou que nos autos
INEXISTE CONTRATO E COMPROVAÇÃO DE FAVORECIMENTO FINANCEIRO
, mas a decisão monocrática foi contra o recurso da idosa consumidora.

Repiso, O BANCO NÃO TEM CONTRATO OU COMPROVAÇÃO DE FAVORECIMENTO com a idosa, que apelou; e a decisão monocrática julgou pela improcedência da ação.

(...)

DA GRAVIDADE DO TUMULTO PROCESSUAL ANTE A REALIDADE DA PESSOA IDOSA.

Como já especificado desde a inicial, a parte agravante é PESSOA IDOSA. O que cientificamente falando possui menos expectativa de vida do que o não idoso.

Considerando que um dos pilares da prestação jurisdicional é a eficiência. O fato de mesmo após pedido formalizado de sustentação oral da patrona da agravante, a relatoria decidir monocraticamente, fere princípio constitucional, mas, o mais grave é que força a parte à novo recurso, o que dispende mais uma vez TEMPO, para todo o procedimento.

Tempo que justamente para um idoso é mais precioso do que um não idoso.

Assim, para não agravar a situação de futuros processos, pedimos para que a assessoria da relatoria dispenda um pouco mais de atenção aos casos, respeitando assim, não apenas Lei, mas principalmente a dignidade do idoso.

DA POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO

Roga a retratação da Douta Relatora, nos termos do art. 289 do Regimento Interno do TJPA, ante ao fato do BANCO NÃO POSSUIR CONTRATO OU COMPROVAÇÃO DE FAVORECIMENTO FINANCEIRO.

Não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, então que o
Agravo Interno seja submetido ao Colegiado
”. (todos os destaques constam no original)

Ora, nos termos da legislação processual civil em vigor já referida, deveria a parte agravante discorrer a respeito de ter se desincumbido de seu ônus probatório, mas, como visto, não o fez, deixando de atender, portanto, ao princípio da dialeticidade.

Sobre o assunto, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO
.

1.
O agravante não impugna o fundamento da decisão agravada, de não conhecimento da petição endereçada a esta Corte por ser manifestamente incabível. A inobservância do princípio da dialieticidade torna inviável a admissão do recurso.

2. Segundo o art. 259, § 2.º, do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

3. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg na Pet n. 16.332/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 28/2/2024.)
(destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REQUISITOS DO ART. 1.043, § 4º, DO CPC NÃO ATENDIDOS. ACÓRDÃO PARADIGMA APRESENTADO DE FORMA INCOMPLETA.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO
.

1. Nos termos do art. 1.043, § 4º, do Código de Processo Civil, e do art. 266, § 4º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a recorrente deve apresentar certidões, cópias integrais dos acórdãos paradigmas, citação de repositório oficial autorizado e reprodução de julgado disponível na internet, para comprovar a divergência.

2. No caso, a agravante apenas apresentou o relatório e o voto do acórdão paradigma, não cumprindo de forma plena os requisitos exigidos para a comprovação da divergência.

3. Ademais,
não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, o que implica violação ao princípio da dialeticidade e resulta na não admissibilidade do Recurso, em consonância com o disposto no art. 932, inciso III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil
, e da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo Interno não conhecido.

(AgInt nos EAREsp n. 1.654.556/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 26/9/2023, DJe de 9/10/2023.)
(destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO
. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. FATO TIPIFICADO COMO CRIME. PRAZO PRESCRICIONAL DA LEI PENAL. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PAD. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS ANTERIORMENTE. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, caso o ilícito disciplinar praticado seja também capitulado como crime, o prazo prescricional segue o disposto na legislação penal. Além disso, a demora na conclusão do PAD não é capaz de ensejar, por si, a nulidade da decisão administrativa.

2.
"
No agravo interno
são insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal a mera repetição de argumentos apresentados em recursos anteriores,
devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada
."

(AgInt no RMS 67.300/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 24.3.2022) 3. Agravo Interno não conhecido.

(AgInt no RMS n. 70.986/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)
(destaquei)

Desta forma, não tendo sido atendido o princípio da dialeticidade, voto pelo
CONHECIMENTO PARCIAL
do recurso de Agravo Interno, apenas na parte em que defende a ocorrência de cerceamento de defesa e, nesta parte,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, acompanhando o voto da Relatora pela inexistência de nulidade.

É o Voto.
”

Proclamado o resultado pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Agravo Interno e da Apelação Cível, À MAIORIA.

A relatora apresentou sua manifestação no Id. 18450725.

O Desembargador Vistor juntou seu voto no ID. 18450725.

VOTO DIVERGENTE

DA PRELIMINAR LANÇADA PELO DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

O princípio da dialeticidade dos recursos que preconiza que “o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)” (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671).

Não obstante, na prática são comuns recursos que se limitam a reproduzir, em seu corpo, os fundamentos da petição inicial ou da contestação sem atacar especificamente os fundamentos da decisão. E tal prática vem sendo combatida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores (v. g. Súmulas 182, STJ).

Nesse sentido, o art. 932, inciso III, do CPC, autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No mesmo sentido, o § 1º do art. 1.021 estabelece que “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. Comentando o art. 932, inciso III, Teresa Arruda Alvim Wambier et al esclarece que “[...] O que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada”(

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.).

Daniel Amorim Assumpção Neves, a propósito do novo comando do art. 1.021, § 1º, considera que o recorrente, ao invés de “copiar” e “colar” os fundamentos da petição inicial ou da contestação, pode fazer remissão aos mencionados fundamentos jurídicos. E arremata argumentando que “o limite dessa fundamentação remissiva é verificado na matéria fática, porque nesse caso a impugnação deverá se desenvolver no tocante à valoração probatória, o que, por razões lógicas, não poderá ser feita nem na petição inicial, nem na contestação” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1491.).

A jurisprudência predominante deste Superior Tribunal, todavia, determina que a simples repetição dos argumentos apresentados na inicial ou na contestação não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONHECIMENTO DO APELO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO. REQUISITO FORMAL. PREENCHIMENTO. ART. 514, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. 1. A reprodução, na apelação, dos argumentos contidos na petição inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso, mormente quando da fundamentação se extraia irresignação da parte com a sentença prolatada. 2. Agravo regimental desprovido. ( AgRg no AREsp 207.336/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RECONHECIDA VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A reprodução dos termos deduzidos na contestação não obsta ao conhecimento do recurso de apelação quando devidamente demonstrado, nas razões recursais, o interesse na reforma da sentença. 2. No caso em tela, ficou demonstrada nas razões da apelação a pretensão da reforma da sentença, com o devido ataque aos fundamentos do decisum de piso. 3. Agravo regimental não provido. ( AgRg no AREsp 184.633/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 10/06/2015) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. MULTIPLICIDADE DE PETIÇÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APELAÇÃO. ART. 514, II, DO CPC. ATENDIMENTO. 1. A multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, ante a incidência da preclusão consumativa, resulta no não conhecimento daqueles que foram protocolizados por último. 2. "A reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso" ( AgRg no AREsp 175.517/MS, Relator o Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 27/6/2012). 3. Agravo regimental não provido. ( AgRg no REsp 1337636/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 26/09/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ART. 514 DO CPC. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 2. A teor da jurisprudência desta Corte, a mera repetição dos argumentos declinados na inicial ou na contestação não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento do apelo, desde que nítido o desejo de reforma ou anulação da sentença atacada, como ocorreu na espécie. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. ( AgRg no REsp 1173180/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 02/06/2014).

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ART. 514, II, DO CPC. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS NA CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS E INTERESSE PELA REFORMA. 1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. Ressalte-se que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O acórdão recorrido foi proferido em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a repetição dos argumentos aduzidos na contestação não implica em inobservância ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que, como a dos presentes autos, as razões apresentadas deixem configuradas a compatibilidade com os temas decididos na sentença e o interesse pela sua reforma. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. ( AgRg no AREsp 335.051/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014).

Sobre o tema colaciono julgados:

Mera reiteração, no recurso, das razões anteriormente apresentadas - possibilidade

"Em que pese o recorrente ter se limitado a reproduzir o conteúdo dos argumentos deduzidos em sede de Réplica, os motivos de fato e de direito encontram-se evidenciados nas razões de recurso, de modo que não se verifica a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal."

(TJDFT, Acórdão 1111624, maioria, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2018)

Assim, rejeito a prejudicial de violação ao princípio da dialeticidade.

VOTO

Data vênia, o voto da Relatora, mas a decisão monocrática combatida, está em desacordo com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, merendo ser desconstituída, para se reexaminar o mérito do Apelo. Explico:

De início, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte autora/apelante demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve diversos descontos realizados em sua conta pelo banco Réu, consoante extrato colacionado ao Id. Num. 5354557 - Pág. 24.

Entretanto, em que pese a assertiva da apelada/ré que o contrato é valido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pelo autor/apelante, verifico que o recorrido NÃO colacionou aos autos nenhuma prova que demonstre que o contrato aqui noticiado tenha sido firmado efetivamente.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelante,
cabia ao banco demonstrar a autenticidade do contrato/contratação que ele sustenta ter sido firmado pelo Autor
, o que não o fez.

Na hipótese, portanto, o ônus da prova da veracidade da assinatura aposta no contrato seria do banco/apelado, consoante disposição do artigo supramencionado.

Com efeito, em recente julgado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015 cria uma exceção à regra
, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e
da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

Esclareceu, ainda, que "A parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou".

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Assim,
o banco réu/apelado NÃO logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC
, eis que durante toda a instrução processual NÃO TROUXE O CONTRATO E NÃO REQUEREU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é
inconteste
que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu, consoante entendimento já pacificado pelo C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7/STJ. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ.

4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno.

5. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.670.026/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo Apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
PELO QUE SUGIRO A CONDENAÇÃO DO BANCO Apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – TITULO DE CAPITALIZAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DO APELANTE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 2.000,00 – MAJORAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – VERBAS SUCUMBENCIAIS FIXADAS EM 10% (DEZ POR CENTO) – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que o quantum indenizatório fixado a título de danos morais seria excessivamente diminuto e insuficiente para compensar o abalo moral impingido, impondo-se sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados em patamar máximo permitido por lei.

2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, entendo que o quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se diminuto, impondo sua majoração na hipótese, que, outrossim, não deve ocorrer no patamar requerido pelo apelante, demonstrando-se razoável e proporcional sua fixação no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o patamar consagrado pela jurisprudência pátria em casos similares.

3. Com relação ao pedido de majoração dos ônus sucumbenciais, sem razão a parte autora, uma vez que, estes foram fixados em conformidade com as disposições contidas do art. 85, § 2º do CPC.

4. Dessa forma, a sentença merece reforma, com a majoração do dano moral, passando de R$ 2.000,00 (dois mil) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se o patamar fixado a título de honorários sucumbenciais, eis que se encontra nos parâmetros do art. 85, § 2º do CPC.

5. Recurso de Apelação Conhecido e Parcialmente Provido, tão somente para majorar os danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002662-76.2019.8.14.0107 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/10/2021 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS AO CRÉDITO. DÍVIDA EXISTENTE. O ERRO NO VALOR INSCRITO DA DÍVIDA, EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO TEM O CONDÃO DE CAUSAR DANO MORAL AO DEVEDOR. PRECEDENTE DO STJ. CONTUDO, IN CASU, RESTOU DEMONSTRADA FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, HAJA VISTA QUE A DÍVIDA FOI INSCRITA EM VALOR MUITO SUPERIOR AO EFETIVAMENTE DEVIDO (UM MILHÃO DE REAIS). DANO MORAL CABÍVEL. QUANTUM DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) SE AFIGURA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL, CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR O VALOR DO DANO MORAL.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0084062-20.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/08/2022 )

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados,
estes devem ser devolvidos de forma simples e não dobrada
. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados,
pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS).
Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que
os descontos em questão se referem a períodos anteriores à 30/03/2021
(2008) – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ, a repetição de indébito deve ocorrer na forma simples, sendo em dobro após esta data (30/03/2021).

Em se tratando de dano material (repetição do indébito) e moral decorrente de relação extracontratual, devem ser fixados os JUROS DE MORA (de 1% ao mês) de modo que a incidência se dê a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

Já no que tange à CORREÇÃO MONETÁRIA (INPC), esta deve incidir a partir da data do arbitramento do valor dos danos morais (Súmula nº 362, do STJ) e a contar de cada desconto indevido quanto ao dano material (Súmula 43, do STJ).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO e a APELAÇÃO CÍVEL, para
declarar a nulidade da relação jurídica
entre as partes em relação ao contratos em questão, condenando o banco/apelado
à devolução de forma simples do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário antes de 30/03/2021 e em dobro após esta data
- com correção monetária (INPC) à partir do efetivo prejuízo nos termos da súmula 43 do STJ e juros moratórios de 1% à partir do evento danoso, sumula 54 do STJ - e ao
pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais),
corrigida monetariamente (INPC) desde a data do arbitramento (súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% por mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma ora efetivada, inverto o ônus sucumbencial, condenando o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação.

É O VOTO.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2024